Tribunal: STF
Processo: HC 241694
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Mateus B. de Campos em favor de Luiz Eduardo Ananias de Oliveira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 902.488/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos art. 305 c.c/ art. 70, inciso II, “l” (por duas vezes), ambos do Código Penal Militar, e art. 288, parágrafo único, do Código Penal, à pena de 6 anos, 3 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.



    Relata que o paciente foi condenado em primeira instância pena de 1 ano e 6 meses de reclusão no regime aberto como incurso no art. 288, parágrafo único, do CP . (p. 2)



    Após, sobreveio recurso do Ministério Público, cuja decisão em segunda instância acrescentou o crime do artigo 305 do CPM, resultando a pena em 5 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. (p. 2)



    Irresignada, a defesa ingressou com habeas corpus junto ao STJ (HC 825.862), que determinou ao Tribunal de origem que readequasse a pena imposta ao paciente para desconsiderar a continuidade delitiva no cumprimento da pena. (p. 5)



    Alega que, ao dar cumprimento da decisão, a Terceira Auditoria da Justiça Militar agravou a situação do paciente, aumentando a pena de 5 anos, 1 mês e 6 dias para 6 anos, 3 meses e 18 dias de reclusão, aplicando o concurso material de crimes. (p. 5)



    Por fim, pontua que diante da reformatio in pejus ocorrida, ingressou com habeas corpus perante o STJ solicitando a suspensão da execução da pena enquanto o mérito da questão não fosse decidido, cujo pedido liminar foi indeferido. (p. 5)



    Assim sendo, pugna a defesa a concessão da ordem de ofício para determinar a suspensão da execução da pena até que seja decidido o mérito HC 902.488/SP. (p. 5)



    O ato coator foi publicado em 11.4.2024.



    É o relatório.



    Decido.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347, rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287, rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. 



    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Nenhuma dessas situações é a dos autos. No ato coator (eDOC 7) foram requisadas informações para completo esclarecimento da pretensão de desconstituir acórdão transitado em julgado, contra o qual não se pode presumir fumus boni iuris. 



    Por outro lado, a execução penal do paciente não seria impedida pela concessão da ordem, pois sempre remanescerá a condenação de 5 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. 



    Assim, não se verifica urgência ou flagrante hipótese de constrangimento ilegal que autorize afastar a aplicação da Súmula 691 do STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente